Tribunal: STF
Processo: RE 1336887
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc 10) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul que está assim ementado (eDoc 3):



     AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL A HOSTILIZAR decisão da Juíza de Direito da Vara das Execuções Criminais de Santa Vitória do Palmar, lançada nos autos do expediente avulso nº 02/2018, QUE, em caráter coletivo, deferiu precariamente prisão domiciliar aos apenados do regime aberto e semiaberto recolhidos que preenchessem certas condições, a pedir revogação de parte do decisum. decisão lançada em autos de incidente de excesso ou desvio de execução (art. 185 e 186 da LEP), que pode ser coletivo, à vista da parte final do disposto no art 81-A da LEP, se houver interesses homogêneos a tutelar na execução penal, sendo esse o caso aqui, embora ele não tenha sido assim nominado. POSSIBILIDADE DE DECIDIR A QUESTÃO em sede coletiva que deve ser reconhecida. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO HC N° 143.641/SP, CUJA RATIO ESSENDI SE APLICA in casu, POIS ubi eadem ratio, ibi idem jus, DESDE de que a decisão não seja genérica e irrestrita, tenha critérios ponderáveis e conforme à orientação do STF. caso concreto em que as disposições atacadas observaram todos esses pressupostos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    Recurso desprovido. 



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, II e XLVI, da Constituição da República.



    O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso extraordinário em parecer assim resumido:



    CONSTITUCIONAL. PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. ACÓRDÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR DE FORMA COLETIVA E GENÉRICA EM FLAGRANTE DESRESPEITO ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 641320/RS QUE DEU ORIGEM À SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS ALTERNATIVAS FIXADAS NO MENCIONADO PARADIGMA, BEM COMO DE SE ANALISAR INDIVIDUALMENTE AS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DE CADA APENADO. APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, CAPUT, E INCISOS II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFIGURADO. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    É o relatório.



    2. Entendo assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, destaco decisão proferida pelo juízo na execução penal concedendo a prisão domiciliar (eDoc 3):



    Assim, evitando a aplicação de metidas extremas e/ou semelhantes entre apenados em situações diversas entre si, CONCEDO a prisão domiciliar a partir da presente data, e enquanto forem insuficientes o número de vagas no estabelecimento prisional desta Comarca:



    a) aos apenados do regime aberto, mediante apresentação mensal ao Juízo da VEC local;



    b) aos apenados do regime semiaberto que possuírem contrato de trabalho válido e vigente, e que a progressão de regime esteja prevista para no máximo 6 (seis) meses;



    c) aos apenados do regime semiaberto, não reincidentes condenados pela prática de crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, e que não seja o crime de caráter hediondo;



    d) aos apenados do regime semiaberto, não reincidentes condenados pela prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa, e/ou de caráter hediondo, desde que previamente submetidos à avaliações psicossocial e psicológica, que indiquem ser a prisão domiciliar suficiente;



    e) aos apenados do regime semiaberto, reincidentes, condenados pela prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa, e/ou de caráter hediondo, desde que previamente submetidos à avaliações psicossocial e psicológica, que indiquem ser a prisão domiciliar suficiente;



    f) Ficam excluídos, por questões eminentemente técnicas, os apenados que não possuírem endereço residencial, bem como aqueles que não possuírem telefone celular válido.



    Outrossim, além do preenchimento das condições expostas acima, será perquirido o requisito subjetivo de cada apenado quando do deferimento ou não da prisão domiciliar, não podendo, para concessão da medida, haver PAD pendente de conclusão ou ter sofrido sanção disciplinar nos últimos 6 (seis) meses. (grifei)



    Nesse contexto, o Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 641.320/RS, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 423) fixou a seguinte tese acerca do assunto (grifei):



    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”); 



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: 



    (a) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; 



    (b) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; 



    (c) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do 641.320/RS, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 423, porquanto os juízes da execução penal deverão avaliar medidas alternativas, antes da colocação imediata dos apenados em regime domiciliar. 



    Ademais, ainda que adotadas uma série de medidas visando atender a orientação fixada por essa corte, a tentativa de atender aos pleitos de maneira coletiva acabou por violar algumas das determinações expostas no referido precedente, tais como a monitoração do sentenciado posto em prisão domiciliar, “o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto”, a análise individualizada para que os sentenciados mais próximos de atingir os requisitos objetivos precedam aqueles mais distantes, e finalmente, diante do surgimento de vagas no regime aberto (pela própria concessão contida na decisão), a progressão dos condenados em regime semiaberto para ocupar as vagas surgidas no regime aberto.



    Nesse contexto, cito o voto condutor do acórdão citado (grifei):



    (i) Saída antecipada. As vagas nos regimes semiaberto e aberto não são inexistentes, são insuficientes. Assim, de um modo geral, a falta de vagas decorre do fato de que já há um sentenciado ocupando a vaga. Surge como alternativa antecipar a saída de sentenciados que já estão no regime de destino, abrindo vaga para aquele que acaba de progredir. 



    O sentenciado do regime semiaberto que tem a saída antecipada pode ser colocado em liberdade eletronicamente monitorada; o sentenciado do aberto, ter a pena substituída por penas alternativas ou estudo. 



    A primeira dificuldade dessas providências é a seleção dos sentenciados para a saída antecipada. 



    O cumprimento da pena deve, em princípio, corresponder ao regime para o qual o condenado está selecionado, no estabelecimento adequado. A adoção de uma solução alternativa não é um direito do condenado. Assim, o fato de inexistirem vagas no regime semiaberto ou aberto pode levar à colocação de alguns condenados em prisão domiciliar, por exemplo. Isso não dá aos condenados que estão em estabelecimentos prisionais a prerrogativa de, em nome da isonomia, receberem o mesmo tratamento. 



    Ainda assim, deve ser buscada uma uniformidade de tratamento. A saída antecipada deve ser deferida ao sentenciado que satisfaz os requisitos subjetivos e está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo. Ou seja, aquele que está mais próximo de progredir tem o benefício antecipado. Para selecionar o condenado apto, é indispensável que o julgador tenha ferramentas para verificar qual está mais próximo do tempo de progressão.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido, nos termos da fundamentação, para determinar que o Tribunal de origem, observadas as premissas fixadas nesta decisão, prossiga no julgamento do feito como entender de direito..



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente